Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700439-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR RECORRIDO: RENATA SILVEIRA VEIGA CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO APELO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. DIVÓRCIO. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS EXERCIDA PELO EX-CÔNJUGE. VÍCIO ULTRA PETITA CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA LOCAÇÃO EM VALOR MAIOR DO QUE O PLEITEADO. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES IMPOSTOS À LIDE PELA PRÓPRIA AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DIVERSA DA QUE FOI PLEITEADA PELA AUTORA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE TODOS OS BENS ESTÃO SENDO LOCADOS OU USUFRUÍDOS PELO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. O interesse recursal está evidenciado sempre que a parte vislumbrar, em tese, que da apreciação do recurso poderá advir situação que lhe seja mais vantajosa. Carece de tal interesse a parte que ataca a parte do apelo que não sucumbiu. 2. A sentença será considerada ultra petita quando julgar além dos limites das pretensões iniciais, ou seja, o provimento jurisdicional está adstrito aos pleitos formulados na peça de ingresso e na contestação, que traçam os limites da lide, nos termos do que dispõe o Código de Processo Civil de 2015. 3. Não configura condenação em obrigação de natureza diversa o fato de ter a requerente pleiteado o “pagamento” dos alugueis que lhe são devidos e o juiz ter feito constar do dispositivo que o requerido deveria “repassar” aludidos valores, porquanto, embora os vocábulos não sejam sinônimos, se mostram perfeitamente compreensíveis no contexto em que estão inseridos. 3.1. Como a própria lei, também o texto escrito, inclusive os provimentos jurisdicionais, exigem interpretação que revele o sentido teleológico da proclamação. Assim, a hipótese se resume à extração do sentido da composição material expressada na sentença, ainda que a literalidade da linguagem exija a reflexão objetiva que lhe dê sentido prático, porém, não há de ser aquela desejada pelo apelante, que apenas busca esvaziar-lhe o alcance, quando deveria preenchê-lo 4. Compete ao autor a prova do fato constitutivo do direito afirmado com a causa e pedir e, ao réu, a prova quanto à existência de fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do credor. Inexistindo provas de que o bem está sendo locado ou utilizado pelo administrador do imóvel, a improcedência do pedido é, de fato, medida impositiva. 5. Recurso conhecido e desprovido o recurso de Renata Silveira Veiga Cabral. Apelação de Romulo Sulz Gonsalves Junior parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 11, 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, o colegiado não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, sob o fundamento de que a turma julgadora proferiu decisão fora do limite estabelecido pelas partes, porquanto condenou-lhe a cumprir obrigação de fazer, quando foi demandado em obrigação de pagar. Em contrarrazões, a ora recorrida pugna pela fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1590342/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o AREsp 1689015, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “de fato - incumbe ao réu receber os locatícios dos bens que administra e “pagar” (obrigação líquida, certa e exigível) ou “repassar” (obrigação de fazer) o aludido montante à autora. Aliás e ao final, na hipótese destes autos, a própria obrigação de fazer agasalhará os mesmos efeitos que a obrigação de pagar, salvo quanto a eventual situação de direito que autorizasse embargos à execução” (ID 20153189 - Pág. 8), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029